Tribunal: TJSP
Processo: 1011236-86.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução. Sentença de procedência. Estabelecimento bancário. Multa imposta por descumprimento da obrigação de manter serviço de segurança privada com vigilantes, durante 24 horas, em locais onde houver instalação de caixas eletrônicos. Afastamento da exação, pela superveniência de lei mais benéfica. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso não provido.